Tribunal: TJSP
Processo: 2203857-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE REJEITADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita - Benefício indeferido – Requerentes que preenchem os requisitos para serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão reformada.
- Ilegitimidade ativa - Cessão do crédito – Executados que alegam que os dados constantes no documento não coincidem

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE REJEITADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita - Benefício indeferido – Requerentes que preenchem os requisitos para serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão reformada.
- Ilegitimidade ativa - Cessão do crédito – Executados que alegam que os dados constantes no documento não coincidem com o título executivo - Ausência de irregularidade – Não cumprida a obrigação pelo devedor, o cessionário age em exercício regular de direito, reconhecido pelo juízo monocrático, após esclarecimentos satisfatórios do credor – Decisão mantida.
- Produção de prova - Nos termos do art. 428, inciso I, do CPC, a impugnação de assinatura em documento particular faz cessar momentaneamente a sua fé – Autenticidade que só pode ser comprovada por meio de realização de perícia grafotécnica – Decisão mantida.
- Falsidade material – Perícia grafotécnica - Ônus do custeio - Documento que foi produzido pelo exequente, a este cabendo arcar com o custo da perícia grafotécnica - Inteligência do art. 429, II, do CPC – Decisão reformada.

Recurso parcialmente provido.